Tribunal: TJMT
Processo: 1040147-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040147-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRLENE APARECIDA VANZELA - CPF: 513.987.291-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO -

PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA –
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de
avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos
recursos
repetitivos, onde firmou a tese contida no
Tema 972
, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradora
s
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040147-59.2023.8.11.0003

APELANTE: CIRLENE APARECIDA VANZELA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIRLENE APARECIDA VANZELA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida ao autor da ação, na forma do § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor” (sic)

Argumenta que
“quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$316,00 (trezentos e dezesseis reais) por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00 (sessenta reais), não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor, razão pela qual, a referida onerosidade excessiva é causa suficiente para reconhecimento da ilegalidade da cobrança”
(sic).

Diz que
“no tocante à tarifa de “acessórios”, é notória a abusividade, posto que inexiste prova de quais são os acessórios financiados e da ausência de onerosidade excessiva na cobrança”, de modo que deve tal valor ser afastado do contrato”
(sic).

Defende que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e no caso, houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 2.728,98, valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contrata-lo ou não”
, o que caracteriza venda casada.

Também aduz que
“ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro, inclusive por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com esta instituição financeira

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para ser reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, acessórios e seguro; com o reconhecimento da ilegalidade sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pagos à maior, bem como seja condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados (Id. 237067676).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que rebate os argumentos expostos nas razões recursais, pugnando, pelo desprovimento do recurso (Id. 237067678)

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.

237181698.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, verifica-se que
CIRLENE APARECIDA VANZELA,
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A
, alegando, em síntese, que em 17 de junho de 2023,
firmou contrato com o requerido (financiamento), alegando que houve a incidência de juros e tarifas abusivas, requerendo o seguinte:

“ a)Seja o contrato objeto desta exordial declarado abusivo e devidamente revisado por este D. Juízo, sendo expurgado do contrato o montante de R$3.839,98, sendo o valor restituído em dobro à parte autora, com base no art. 42, do CDC, posto que foi inserido no contrato objeto da demanda ferindo o que firmou o STJ nas teses 972 e 958 e b)por consequência do expurgo dos valores constantes no item anterior, seja reconhecido como valor legalmente financiado o importe de R$69.354,00, sendo as parcelas recalculadas incidindo a taxa pactuada de 1,92% a.m, em detrimento da taxa apurada de 2,17% a.m, resultando no valor de R$1.956,72 (mil novecentos e cinquenta e deis reais e setenta e dois centavos) por parcela e não de R$2.079,66 (dois mil setenta e nove reais e sessenta e seis centavos); c)seja deferido e devidamente autorizado que o autor efetue o pagamento de R$1.956,72 e não de R$2.079,66, vista a abusividade da cobrança dos juros contratuais; e, subsidiariamente, não entendendo pela restituição em dobro, d)postula pela repetição simples do indébito”.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, com a condenação do requerido ao pagamento dos encargos da sucumbência.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, onde rebateu os argumentos levados a efeito pela parte autora, pois, no caso em desate, não há que se falar em limitação de juros; que a capitalização de juros é permitida; que os demais encargos e taxas estão em consonância com o contrato firmado com o autor; que não há falar em pedido de repetição de indébito, razão pela qual, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida ao autor da ação, na forma do § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora recorre, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para ser reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, acessórios e seguro; com o reconhecimento da ilegalidade sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pagos à maior, bem como seja condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados.

Pois bem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à
tarifa de registro de contrato
, como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 17/06/2023 (id.237067656), logo, possível a exigência, ademais, há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual
.

No entanto, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, permitindo ainda ao consumidor, alegar onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo julgador caso a caso.

No presente caso encontra-se previsto no referido instrumento o registro do contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), sendo que houve a comprovação dos serviços realizados pelo banco no Id. 237067661, não havendo abusividade.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira”.
(N.U 1001599-04.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Ademais, a apelante defende que no tocante à
tarifa de “acessórios”,
é notória a abusividade, posto que inexiste prova de quais são os acessórios financiados e da ausência de onerosidade excessiva na cobrança, de modo que deve tal valor ser afastado do contrato.

Contudo, com relação a esse ponto, as tarifas de “acessórios” não foram analisadas perante o juízo de primeiro grau, não podendo, em grau de recurso, ser analisadas, sob pena de supressão de instância.

De mais a mais, a apelante sustenta que
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e no caso, houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 2.728,98 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contrata-lo ou não, o que caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim sendo, resta incontroverso que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional”
(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

No tocante ao pleito de repetição do indébito em dobro, entende-se que a restituição deve ocorrer de
forma simples.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, e no artigo 940 do Código Civil, necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SERVIÇOS DE TERCEIRO – TEMA 958/STJ. – SERVIÇO NÃO EXPLICITADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADO ––
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES
– JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, em se tratando de relação contratual”
(TJ-MT - AC: 10217768120228110003, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança a título de Seguro no valor de R$ 2.728,98 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos)
,
constante no
contrato de financiamento (id. 237065844
)
, por caracterizá-lo “venda casada”, bem como para reconhecer seu direito à repetição do indébito de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC

a partir do desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando que a parte autora-apelante decaiu na maior parte de seus pedidos, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência nem em majoração de honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024